Tribunal: TJES
Processo: 5001014-66.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001014-66.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORIVAN SCOPEL SILVA
RECORRIDO: SILVER ASSISTENCIA FINANCEIRA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUPOSTO GOLPE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO INTERNO. NÃO COMPROVADO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E ÑÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5001014-66.2023.8.08.0021

Recorrente: ORIVAN SCOPEL SILVA

Recorrido: SILVER ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID 7713930).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ORIVAN SCOPEL SILVA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que embora a instituição financeira não tenha participado da transação, concorreu para a liberação seu sistema para os estelionatários oferecem redução de juros ao aposentado;
c)
que o banco teve participação na liberação do empréstimo;
d)
que deve ser aplicado o entendimento da súmula 479 do STJ.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a validade do contrato

Aduz o autor que no ano de 2021 recebeu contato do 1º réu (Silver assistência financeira) com a promessa de redução de juros de seus empréstimos, todavia foi realizado novo empréstimo no valor de R$14.366,14, o qual foi solicitada a devolução do valor.

Em contestação o banco réu alegou a regularidade da contratação do novo empréstimo.

O réu Silver, devidamente citado, quedou-se inerte.

Decisão ao ID 7713913 extinguindo o processo em face do réu Silver.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Em detida análise dos autos tenho que a razão distancia-se da parte recorrente, explico.

O código de processo civil resguarda a norma do ônus da prova estático, o qual preceitua que incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autos (art. 373 do CPC). Nesse sentido, anoto que não foi utilizado na presente ação a inversão do ônus probatório.

Para a validade de um contrato é necessária a presença de elementos irremovíveis, são eles: o agente capaz, o objeto lícito, possível e determinado ou determinável, a vontade sem vícios e a forma prescrita ou não defesa em lei.

Nesse sentido, em atenção ao disposto na inicial, caberia à parte a comprovação de dois pontos: o vício de vontade e a responsabilidade da instituição financeira.

Quanto à vontade viciada, tenho que não restou demonstrado nos autos que a parte não pretendia contratar o novo empréstimo, em especial porque o instrumento particular de prestação de serviços supostamente firmado com a empresa ré - excluída da lide - não consta nenhuma assinatura que comprove a efetiva contratação, pelo qual não está comprovada a ausência de vício de vontade que possa anular a contratação.

Sobre a responsabilidade da instituição financeira quanto ao negócio jurídico, dispõe a súmula nº 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, caberia à parte autora a comprovação de caso fortuito interno capaz de responsabilizar a instituição financeira quanto ao ocorrido, seja por meio de vazamento de dados dos empréstimos anteriores ou do cliente.

Cabe destacar que não foi juntado aos autos a conversa que deu início à contratação como alegado pela parte, de modo que não resta comprovada o fato fortuito interno capaz de gerar responsabilidade da instituição financeira, pelo qual deve a sentença ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)